Tribunal: TJPA
Processo: 0804884-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804884-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONEY LEMOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804884-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

OMAR SARÉ
, OAB/PA Nº 13.052

PACIENTE: JHONEY LEMOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SOURE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 158, §1º C/C 61, II, “H” (EXTORSÃO COMETIDA POR TRÊS PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO DIA 06/04/2022, E, POSTERIORMENTE, DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 27/07/2022, ÀS 09:00 HORAS.
N
O CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA INEXISTÊNCIA DO FLAGRANTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
. PREJUDICADO.
O FLAGRANTE
ESTÁ SUBSTANCIAL E FORMALMENTE PERFEITO, ADEMAIS, EVENTUAL VÍCIO RESTA SUPERADO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O PACIENTE E OS DEMAIS ACUSADOS FORAM PERSEGUIDOS E ENCONTRADOS LOGO APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA COM OS INSTRUMENTOS E PRODUTOS DO CRIME QUE LHES FOI IMPUTADO, RESTA EVIDENCIADO O ESTADO DE FLAGRANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 302, II, III E IV, DO CPP, O QUE IMPÔS A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE TODOS OS ENVOLVIDOS.

5.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA
. IMPOSSIBILIDADE.
DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, A VÍTIMA DEMONSTROU CONHECER ALGUNS DOS AUTORES DO DELITO, RECONHECENDO-OS PESSOALMENTE LOGO APÓS O SUPOSTO ATO CRIMINOSO, E AINDA, IDENTIFICOU O CARRO USADO POR ELES, UM JEEP RENEGADE, NO QUAL FORA ENCONTRADO DIVERSOS CELULARES, CARTÕES DE BANCO, JOIAS E DINHEIRO. DESSA FORMA, A EVENTUAL ADMISSÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, LEGALMENTE ESTABELECIDO, NÃO SE MOSTRA APTO, NESSA FASE PROCESSUAL, A SUPLANTAR OS CITADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, SENDO CERTO, QUE A CERTEZA DA AUTORIA PODERÁ SER VERIFICADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária da Egrégia Sessão Ordinária de Direito Penal, a realizar-se no dia 30 de maio de 2022, às 09:00 horas, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JHONEY LEMOS VAZ,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800288-96.2022.8.14.0059, pela suposta prática do crime de extorsão cometido por três pessoas com emprego de arma.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso em

flagrante

delito
,

em

17.03.2022,

juntamente com

Alvaro Neto dos Santos

e

Diego Teixeira dos Santos
,

com
represent
ação

de

conversão

pela

Autoridade

policial
,

segregaç
ão

homologada

e convertida

em

pris
ão

preven
tiva
, denunciado

pelo
s

suposto
s

crime
s

do art. 158, § 1°,

c/c art. 61, incisos

II, alínea

“
h
”
,

do CPB e art. 16, da
Lei n° 10.682/
20
03
.

O

impetrante

aduz
,

em

síntese,

falta

de

individualização;
revogação da cautelar ou aplicação das prefer
ê
ncia
s
;

que em momento algum
apontou ou suportou o requerimento de revogação em elementos subjetivos,
apontando a nulidade do reconhecimento e o s
ustento da medida cautelar
nessa prova inadmissível, a fatos dos pressuposto do

periculum

in mora

e

d
o

periculum libertatis
;

a decisão

não

demonstra

especificamente a necessidade
de manutenção da prisão do coato;

nulidade do reconhecimento pela
s

vítima
s
(
Patrícia

Soares Socorro

e Gean Soares Negrão
)
,

p
or inobservância ao art.
226 e

infringência

ao inciso IV, § 2°, art. 312,

ambos

do CPP;

que durante a
abordagem policial não existia mais flagrante
.

R
equer a conce
ssão da medi
da
de

urgência
.

Deneguei
a liminar às fls. 332/333, ID nº 9036760, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

344/350, ID º 9103905), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 17/03/2022, o paciente e outros dois acusados foram presos após diligências da polícia militar para constatação de possível prática delitiva noticiada por DIXON REIS DOS SANTOS de que cinco homens armados teriam invadido a casa de sua irmã, PATRICIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ, para cobrar uma dívida de jogos de azar contraída por um de seus sobrinhos. O noticiante acrescentou que os homens estariam ameaçando GEAN SOARES NEGRÃO e GABRIEL SOARES NEGRÃO, apontando uma escopeta e uma pistola contra a cabeça das vítimas para que lhes entregassem o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e que os mesmos chegaram a levar a motocicleta e o aparelho celular de uma das vítimas como garantia hipotética da dívida. Após diligências, a polícia militar, em companhia de uma das vítimas chegaram na residência do conhecido NETO TERRÍVEL, onde a vítima identificou o carro em que os homens que lhe ameaçaram estavam, um Jeep Renegade verde.

Ato contínuo, fez-se a abordagem padrão de todos os presentes, momento em que o flagranteado JHONEY se identificou como Cabo da Polícia Militar, do 32º BPM da Cidade de Cametá, e que estaria portando sua arma funcional. Foi encontrado no veículo, dentre diversos celulares, cartões de banco, joias e dinheiro, o aparelho celular da vítima e uma arma longa, tipo escopeta, calibre 12, a qual os acusados ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA e DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS indicaram ser da propriedade de seu genitor, confirmaram, ainda, não terem permissão para posse ou porte do armamento.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Quanto aos
sucessivos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva, além do incidente de exceção de incompetência material, após submetidos à parecer do Representante Ministerial, este pugnou pela improcedência em absoluto de todos os requerimentos.

No que tange aos pedidos supracitados da Defesa foi proferida decisão no mesmo sentido do entendimento do
parquet,
isto porque os argumentos levantados em favor dos réus são relativos as suas condições pessoais favoráveis ou relativos à existência de filhos menores de 12 anos de idade ou ainda sobre legalidade do auto de flagrante, que por si só, não afastam isoladamente a necessidade de segregação provisórias dos acusados diante da concretude de provas trazidas à cognição preliminar do juízo, conforme amplíssimos precedentes do Tribunal Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo
:
Audiência designada para o dia
27 de julho de 2022, às 09:00 horas
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 542/547, ID nº 9228430), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia e, pela inexistência do flagrante durante a abordagem policial.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 06/04/2022:

“(...)
No que tange aos pedidos de revogação e/ou substituição das prisões preventivas, bem como em relação ao incidente de competência material corroboro com o entendimento do
Parquet,
isto porque os argumentos levantados em favor dos réus são relativos as suas condições pessoais favoráveis ou relativos à existência de filhos menores de 12 anos de idade ou ainda sobre legalidade do auto de flagrante.

Pois bem. Ainda que haja indicação de condições favoráveis aos réus, como bons antecedentes, residência fixa e atividade profissional lícita, estas, por si sós, não são suficientes para suscitar automaticamente a liberdade provisória dos custodiados, ou mesmo a substituição do cárcere cautelar por outra medida legal. Estando intactas as condições fático-jurídica que ensejaram a ordem de prisão preventiva, não tendo sido apresentado em sede de defesa nenhuma condição nova ou proeminente que conduza à entendimento diverso do que fora anteriormente estabelecido com base nos indícios de provas e informações colhidas, ei de manter a segregação cautelar dos acusados pelos motivos que as ensejaram.

[...]

Dessarte, considero que persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar dos acusados, mormente porque não há nos autos qualquer elemento idôneo capaz de modificar o contexto fático-probatório que ensejou a medida.

Ademais, estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, bem como é autorizada a prisão preventiva devido ao crime em apuração ser punido com penas privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 313, inciso I, do CPP.

Resta, portanto, plenamente configurado o risco concreto à ordem pública, razão pela qual se mantêm hígidos os fundamentos de sua segregação cautelar, sendo a sua manutenção necessária até eventual ulterior deliberação. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que o acusado na companhia de outros indivíduos foram detidos logo em seguida ao cometimento do crime, ainda de posse dos pertences das vítimas. Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a proliferação do crime de extorsão no município de Soure, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso em exame,
vislumbra-se ainda que os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/07/2022, às 09:00h.

No caso concreto, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4.

DA INEXISTÊNCIA DO FLAGRANTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
.

No to
cante a

falta de identificação pessoal, caracterizando a inexistência do flagrante, adianto que o ora pedido resta prejudicado, uma vez que a denúncia já foi oferecida, recebida, sendo inclusive designada audiência de instrução e julgamento.

Observa-se que o flagrante
está substancial e
formalmente

perfeito,

ademais,

eventual

vício

resta

superad
o

pelo
recebimento da denúncia
.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

[...]
3.

Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de
primeiro

grau

torna

prejudicado

o

exame

da

alegada
nulidade do procedimento inquisitório, que se constitui
em

peça

meramente

informativa,

mo
tivo

pelo

qual
eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de
macular

a

futura

ação

penal
.

4.

Vale

lembrar

que

a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos
de

nulidade

relativa

quanto

nos

casos

de

nulidade
absoluta,

o

reconhecimento

de

vício

que

enseje

a
anulação de ato processual exige a efetiva demonstração
de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

5.
Recurso ordinário desprovido.

(STJ

-

RHC: 112336 SP 2019/0125547
-
0, Relator: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6

–
SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).

Como bem salientou o magistrado, na decisão datada de 06/04/2022, decidiu: “
No mais, as alegações de flagrante forjado e de irregularidade de identificação pessoal ventiladas pelas defesas devem ser melhor averiguadas no decorrer da instrução processual, visto que sujeitas a provas em contraditório, considerando que os denunciados foram perseguidos e encontrados logo após a suposta pratica delitiva com os instrumentos e produtos do crime que lhes foi imputado, estando evidenciado o estado de flagrante, nos termos do artigo 302, II, III e IV, do CPP. Neste viés, não se pode admitir que, nesta fase processual, a produção de prova unilateralmente pela parte, ainda que no exercício de sua ampla defesa, tenha valor capaz de afastar aquela colhida no bojo da investigação e da atuação de agentes do estado, os quais são dotados, entre outros, de fé pública, sobretudo quando convergente com os demais elementos constantes dos autos”.

Assim, considerando que o paciente e os demais acusados foram perseguidos e encontrados logo após a suposta prática delitiva com os instrumentos e produtos do crime que lhes foi imputado, resta evidenciado o estado de flagrante, nos termos do artigo 302, II, III e IV, do CPP, o que impôs a manutenção da segregação cautelar de todos os envolvidos.

5.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA
.

No mesmo sentido dos pedidos anteriores, não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

A decisão

que

decretou

a

prisão

preventiva,

diante

das
circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, e indícios de autoria
arrimada na palavra da vítima, comprovam que além de demonstrar conhecer alguns dos autores do delito, a mesma o fez também de forma presencial, logo após o suposto ato criminoso, e ainda, identificou o carro usado por eles, um Jeep Renegade, no qual fora encontrado diversos celulares, cartões de banco, joias e dinheiro, uma arma longa, tipo escopeta, calibre 12.

Dessa forma, a
eventual

admissão

de

nulidade

do

reconhecimento

pessoal,

legalmente
estabelecido,

não

se

mostra

apto,

nessa

fase

processual,

a

suplantar

os
citados indícios suficientes de autoria, sendo certo, que a certeza da autoria poderá

ser

verificada

no

curso

da

instrução

processual,

sob

o

crivo

do
contraditório e da ampla defesa. Nessa quadra: AgRg no HC 702.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 31/05/2022